Tribunal: STF
Processo: RE 1313557
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 55, Vol. 11):
    “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO — GIFA. LIMITAÇÃO, NA ESPÉCIE, DOS BENEFICIÁRIOS NOMINADOS NA LISTA ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO PRETENSO CREDOR, DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Cuida-se de embargos à execução de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, impetrado em 13/12/2004 pela então ANFIP — Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, que instruiu a petição inicial com lista de beneficiários.
    2. O mandado de segurança coletivo alcança todos os integrantes da categoria substituída, sem que destes se exijam autorização, versando a hipótese substituição e não representação processual, pois os beneficiários poderiam ser identificados posteriormente, demonstrando-se que se enquadram exatamente naquela situação que deu origem ao direito assegurado na sentença, uma vez que nos termos do art. 22, caput, da Lei do Mandado de Segurança, a sentença fará coisa julgada em favor dos substituídos pela atividade processual da entidade de classe.
    3. Porém, afigura-se sem legitimidade para execução da sentença coletiva o servidor aposentado que não demonstrou ter ocupado o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social, ou dele ser pensionista, que ao tempo da impetração (12/2004) era a única categoria representada (lato senso) pela ANFIP, que congregava então apenas os Auditores Fiscais da Previdência Social, tanto que a petição inicial limitou expressamente os beneficiários aos constantes na listagem a ela anexada, o que não prejudicaria, porém, o interessado, se este efetivamente fosse integrante da categoria então substituída, o que não sucedeu na hipótese dos autos.
    4. Ademais, a circunstância superveniente de a Lei n. 11.457, de 2007, ter transformado em cargos de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) os antigos cargos de Auditores Fiscais da Receita Federal (AFRF) e Auditores Fiscais da Previdência Social (AFPS), razão pela qual a ANFIP alterou sua denominação e a categoria funcional que passou a representar, não faz estender a outros servidores os efeitos da sentença proferida em favor apenas da categoria funcional por ela efetiva e anteriormente substituída, conforme listagem expressamente referida na petição inicial, pois a sentença beneficia apenas a categoria em favor da qual foi a ação mandamental impetrada, pela entidade com a representatividade adequada.
    5. O apelante não demonstrou que ostentava a situação jurídica de Auditor Fiscal da Previdência Social ao tempo da impetração (13/12/2004), categoria de servidores que foi então substituída pela impetrante, que congregava apenas aqueles auditores, não se qualificando o apelante, portanto, como beneficiário da sentença.
    6. Em conclusão, seja por não se incluir na lista apresentada pela impetrante na inicial da ação mandamental, o que poderia ser superado, seja por não ter demonstrado integrar a categoria então substituída, condição essa incontornável, a apelação não merece provimento.
    7. Apelação desprovida; agravo retido prejudicado.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 85, Vol. 11).
    No apelo extremo (fl. 114, Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5°, XXI, XXXVI, LXX, "b"; 37, XV; e 40 da CF/1988, defendendo, em suma, a sua legitimidade para execução de título oriundo de mandado de segurança coletivo. Alega que o acórdão recorrido “ignorou o direito personalíssimo da associação e contrariou a coisa julgada e dispositivos legais, ao limitar a sua representatividade perante à sua categoria, razão pela qual merece reforma devido à contradição surgida nesse ponto” (fl. 126, Vol. 11). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir pela ilegitimidade do recorrente (fls. 51-53, Vol. 11):
    “[...] afigura-se sem legitimidade para execução da sentença coletiva o servidor aposentado que não demonstrou ter ocupado o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social, ou dele ser pensionista, que ao tempo da impetração (12/2004) era a única categoria representada (lato senso) pela ANFIP, que congregava então apenas os Auditores Fiscais da Previdência Social, tanto que a petição inicial limitou expressamente os beneficiários aos constantes na listagem a ela anexada, o que não prejudicaria, porém, o interessado, se este efetivamente fosse integrante da categoria então substituída, o que não sucedeu na hipótese dos autos. 
    Com efeito, a ANFIP, ao tempo da propositura da ação, tinha como objetivo representar os servidores integrantes da carreira Auditoria Fiscal da Previdência Social, nos termos da lei n. 10.593, de 2002, conforme art. 1° do Estatuto então vigente, verbis: 
    (...)
    O problema é que o apelante não demonstrou que ostentava a situação jurídica de Auditor Fiscal da Previdência Social, aposentado ou mesmo em atividade ao tempo da impetração (13/12/2004), categoria de servidores que foi então substituída pela impetrante, que congregava apenas aqueles auditores, não se qualificando o apelante, portanto, como beneficiário da sentença. 
    O apelante não trouxe qualquer informação de que cargo foi ocupante, mas apenas que é Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil aposentado. 
    Pelas fichas financeiras pelas quais foi apurado o pretenso crédito não há contribuição à ANFIP, mas à UNAFISCO, que congregava os Auditores Fiscais da Receita Federal e não os Auditores Fiscais da Previdência Social, que eram então os representados pela ANFIP. 
    [...] 
    Ademais, a circunstância superveniente de a Lei n. 11.457, de 2007, ter transformado em cargos de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) os antigos cargos de Auditores Fiscais da Receita Federal (AFRF) e Auditores Fiscais da Previdência Social (AFPS), razão pela qual a ANFIP alterou sua denominação e a categoria funcional que passou a representar, não faz estender a outros servidores os efeitos da sentença proferida em favor apenas da categoria funcional por ela efetiva e anteriormente substituída, conforme listagem expressamente referida na petição inicial.
    (…)
    Assim, seja por não se incluir na lista apresentada pela impetrante na inicial da ação mandamental, o que poderia ser superado, seja por não ter demonstrado integrar a categoria então substituída, condição essa incontornável, a apelação não merece provimento. ”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente